Tribunal: TJDFT
Processo: 0711163-79.2019.8.07.0007
Órgão julgador: JAIR SOARES
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2022-02-24
Data de publicação: 2022-03-04

Ementa:
Roubo circunstanciado: concurso de pessoas. Prova. Palavra da vítima. Danos materiais.
1 - Nos crimes patrimoniais, a palavra da vítima tem especial relevância, sobretudo se corroborada pelo reconhecimento que fez na delegacia e confirmou em juízo.
2 – A reparação mínima do dano material causado pela infração penal depende de pedido expresso do ofendido ou do MP e da devida comprovação do prejuízo. Se laudo de avaliação econômica indireta atesta que o bem subtraído tem valor de mercado inferior ao fixado pela sentença, reduz-se o valor da reparação mínima.
3 - Apelação provida em parte.